Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-48.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800051-48.2020.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: NATAL MARTINS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1. É vedado no ordenamento jurídico a inovação recursal, devendo a parte trazer aos autos todas as matérias e argumentos no primeiro momento de sua manifestação, sob pena de preclusão.

2. Os embargos de declaração servem somente para suprir omissão, contradição, erro material ou obscuridade, o que não ficou demonstrado no caso em tela.

3. Embargos de declaração rejeitados à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800051-48.2020.8.14.0054- PJE

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADOS(S): NATAL MARTINS VIEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

Embargante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Embargado:
NATAL MARTINS VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 15818407 que assim determinou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÚTUO NA MODALIDADE CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A instituição financeira não apresentou prova documental acerca da contratação, motivo pelo qual acolhida a alegação do consumidor de fraude na celebração do negócio jurídico.

2. A instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontes efetuados é intencional a conduta que, ainda que tenha sido oportunizado em sede administrativa e judicial, deixou de prestar os devidos esclarecimentos acerca dos valores cobrados, em evidente má-fé, o que justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

3. A quantia fixada na sentença recorrida para reparação por danos morais deve ser reduzida para R$5.000,00 para se adequar aos precedentes desta Corte para casos análogos

4. Apelação conhecida e parcialmente provida à unanimidade.

O Embargante alega resumidamente que,
o acórdão foi contraditório quando à análise do índice para atualização arbitrado (SELIC). Assim, defende que falta disposição legal que autorize a aplicação da taxa Selic na correção de condenações civis.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à contradição apontada, referente a aplicação da taxa Selic em condenações civis, entendo não assistir razão ao embargante.

No caso em debate, entendo que a questão levantada sobre a aplicação da Taxa Selic está preclusa, vez que, trouxe a matéria apenas em sede dos embargos declaratórios, não tendo arguido tal tema no seu recurso de apelação.
Portanto, trata-se, na verdade de uma inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico nacional, nos termos do artigo 507 do CPC.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão

Assim, a parte deve trazer aos autos todas as matérias e argumentos no primeiro momento de sua manifestação, sob pena de preclusão, o que não ocorreu nos autos. Seu recurso de apelação não questionou a a aplicação da Taxa Selic em condenações civis.

Diante dessas circunstâncias, e não tendo a embargante apontado qualquer omissão, obscuridade ou contradição, devem os Embargos Declaratórios serem rejeitados.

Pelo exposto
e ante a inexistência dos requisitos necessários para a propositura dos declaratórios, REJEITO-OS nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024